Tribunal: TJES
Processo: 5013341-30.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013341-30.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA LAVAGNOLI GOMES
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013341-30.2024.8.08.0014

RECORRENTE: FERNANDA LAVAGNOLI GOMES

RECORRIDAS:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e MAIS SAUDE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SAMP E SÃO BERNARDO. VENDA. MAIS SAÚDE. DESACORDO COMERCIAL COM O CONCORRENTE. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14079884. Contrarrazões da Mais Saúde no Id. 14079888 e da São Bernardo Samp no Id. 14079890.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14079884), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 14079885).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14079883), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por FERNANDA LAVAGNOLI GOMES em face de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A e MAIS SAÚDE S/A.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais, com pedido de tutela de urgência incidental sob argumento de que seu plano coletivo São Bernardo foi migrado para a Mais Saúde, mas foi informada de que os serviços seriam mantidos, apenas a parte administrativa seria migrada. Contudo, posteriormente a empresa São Bernardo Saúde/SAMP suspendeu de forma unilateral os atendimentos dos beneficiários e tudo seria realizado pela Mais Saúde. Ocorre que essa última tem poucos credenciados em Colatina e não possui hospital equipado. Afirma que a São Bernardo não deveria ter migrado o contrato sem sua autorização. Requereu o restabelecimento de todo o contrato na forma contratada, com todos os credenciados da São Bernardo, e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados, pois a cessão de carteira é permitida e alterar a rede de prestadores é faculdade da operadora, desde que mantida a assistência dentro dos parâmetros da ANS, bem como não restou comprovado que a Mais Saúde tenha se recusado a prestar serviços médicos à parte autora.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença renovando os pedidos prefaciais, alegando que a rede atual da Mais Saúde restringe-se a duas clínicas, uma de análises clínicas e outra com atendimento ambulatorial básico (clínico geral e nutrição)

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a sentença
merece reforma.

Cinge-se a controvérsia sobre a suposta ilegalidade da migração do plano de saúde e na consequente responsabilização da Casa de Saúde São Bernardo S/A e da Mais Saúde S/A pela negativa de atendimento à autora Fernanda Lavagnoli Gomes, pois a rede da Mais Saúde é limitada, possuindo pouca estrutura.

Embora se demonstre a determinação de desinvestimento de carteira da São Bernardo e migração/transferência do contrato de p
lano de saúde firmado pela Dois Amigos Atacado e Varejo LTDA, do qual a parte autora é ben
eficiária, para a segunda ré Mais Saúde, entendo que ambas as partes requeridas, sobretudo a primeira, assumiram a responsabilidade de manutenção e preservação da cobertura assistencial em sua rede própria e na rede credenciada.

É possível extrair do trecho do Ato de Concentração nº 08700.002346/2019-85, juntado pela recorrida São Bernardo em Contestação (Id. 14079869 - Pág. 6), o seguinte:

3.10 As Compromissárias se comprometem a conduzir e gerir, respectivamente, e de forma independente, suas partes do Negócio Desinvestido até a efetiva transferência da carteira ao Comprador conforme os procedimentos e práticas anteriores à data de celebração deste ACC,
comprometendo-se a garantir que não existirá prejuízo aos consumidores
, tampouco deterioração dos ativos que compõem o Negócio Desinvestido. (grifo nosso)

3.11 Visando a garantir a sustentabilidade do Negócio Desinvestido e facilitar a transição para o Comprovador,
as Compromissárias e todas as empresas envolvidas se comprometem a prestar toda a assistência necessária ao Comprador em termos de rede própria e de rede credenciada, para que o mesmo reúna as condições necessárias para reter as carteiras de vidas de planos de saúde médico-hospitalares que compõem o Negócio Desinvestido
, não somente durante o período até o Fechamento da Operação como também pelo prazo de [ACESSO RESTRITO AO CASO E ÀS REQUERENTES] (grifo nosso)

A São Bernardo, 1ª ré, como parte envolvida diretamente no acordo firmado junto ao CADE, garantiu, como já dito, a preservação da cobertura assistencial e que não existiria prejuízo aos consumidores. Ademais, assumiu a responsabilidade de garantir a sustentabilidade dos contratos/carteira de vidas desinvestidas por meio da prestação de assistência necessária à compradora (no caso, a segunda requerida), através de sua rede própria e credenciada, não somente durante o período até o fechamento da operação, como também pelo prazo não especificado pela 1ª ré, em sua defesa (informação não disponível no ato apresentado).

Com base nessas disposições da própria linha defensiva da 1ª ré, vejo que ambas as recorridas sustentam que existia, provavelmente a fim de operacionalizar as garantias e compromissos acima citados, contrato de locação de rede interna, o qual teria sido rescindido pela 1ª ré em virtude de quebra contratual da 2ª.

Tendo em vista essa alegação, não ficou demonstrado nos autos o período em que a 1ª ré deveria garantir as condições necessárias à continuidade da prestação dos serviços aos beneficiários e os exatos motivos da quebra contratual, ônus que incumbia exclusivamente à parte ré por estar atrelado a sua linha defensiva (art. 373, II do CPC).

Essa situação se observa pelo fato de os beneficiários do plano de saúde, mesmo após a alegada migração, continuarem a utilizar o mesmo cartão de identificação fornecido durante a vigência do contrato com a 1ª ré (inclusive com a sua marca - Id. 14079847), utilizando a mesma rede de atendimento, própria e/ou credenciada, e os mesmos termos contratuais.

Abruptamente, por questões negociais existentes entre as rés (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da 1ª ré, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da 1ª ré).

Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos da parte requerente na rede de atendimento da 1ª ré, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a 2ª ré, a determinação de restabelecimento dos atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada é medida que se impõe.

O fato é que a autora não estava com o atendimento regularizado, tanto que a empresa para a qual trabalha recebeu comunicado da suspensão do atendimento (Id. 14079850 - Pág. 2).

No mesmo sentido é o processo nº 5009805-11.2024.8.08.0014, da 3ª Turma, de relatoria da MM. Juíza de Direito Thaita Campos Trevisan, no qual foi analisado o mesmo contrato:

Observa-se dos autos que o Grupo Athena adquiriu a SAMP e a SÃO BERNARDO, nos anos de 2019 e 2021, respectivamente. Por decisão de CADE houve a necessidade de desinvestir alguns contratos que, no caso dos autos, foram migrados para a empresa MAIS SAÚDE (ora 2ª requerida).

Pelo que se percebe dos autos, principalmente das defesas apresentadas, que houve divergência comercial entre as requeridas, tanto que existem acusações recíprocas de quebra contratual. Veja-se: “a alegação da demandante de que esta requerida lhe causou prejuízos pela suspensão dos atendimentos, deve ser integralmente contestada, pois a Mais Saúde S/A, operadora de saúde da postulante, dispõe de rede e médicos credenciados aptos a realizar os atendimentos pretendidos” (defesa da São Bernado SAMP – ID 11340743 - Pág. 11) e “por divergências administrativas, de forma unilateral e sem qualquer informação prévia, a SAMP/SBS suspenderam todo o atendimento a Mais Saúde desde o dia 18/01/2024, no intuito de tornar a Mais Saúde refém de suas imposições administrativas e em flagrante descumprimento do acordo firmado com o CADE” (defesa da Mais Saúde – ID 11340755 - Pág. 3).

(...)

Beira o absurdo que desavenças comerciais entre as operadoras de saúde possam prejudicar tanto seus usuários. No caso em tela, evidencia-se ainda que a requerente é idosa, contando com 94 anos. Pela idade avançada é certo que não pode permanecer sem a cobertura assistencial.

Nesse sentido, entende o STJ que, em caso de alienação voluntária de carteiras, a nova operadora deve resguardar os direitos do consumidor, sem causar-lhe prejuízo:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE EXAME NO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA DE CARTEIRAS. PROCEDIMENTO REGULADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA 112/2005, DA ANS. MANUTENÇÃO PELA OPERADORA ADQUIRENTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CREDENCIADOS PELA ALIENANTE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 17 DA LEI 9.656/1998. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. As operadoras de plano de saúde que pretendam alienar, voluntariamente, todas ou algumas de suas carteiras devem, observados os procedimentos estabelecidos pelas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobretudo o disposto na Resolução Normativa n. 112/2005, formular requerimento, instruindo-o com a documentação exigida, perante a ANS, que, analisando o preenchimento dos requisitos necessários, poderá aprovar a transferência de carteiras. Após a aprovação, a operadora adquirente deve notificar todos os beneficiários que possuam contratos na carteira alienada por meio de comunicação individual e de publicação na imprensa. 2.
A Resolução Normativa n. 112/2005, editada pela ANS, exige, na alienação voluntária de carteiras de plano de saúde, que a nova operadora mantenha em relação aos beneficiários da carteira transferida as mesmas condições contratuais vigentes, sem lhes restringir direitos ou causar-lhes prejuízos (art. 4º, caput). Visa, com isso, a resguardar o direito do consumidor de ter mantido, nos mesmos termos em que ajustado originariamente, o contrato que celebrou com a operadora alienante da carteira de plano de saúde da qual faz parte. 3. O art. 4º, § 2º, da aludida resolução normativa estabelece que, em regra, deve ser mantida a mesma rede de serviços de assistência à saúde credenciados, referenciados ou contratados que a operadora alienante oferecia à época da transferência de carteiras, somente autorizando sua alteração se forem observadas as diretrizes estabelecidas no art. 17 da Lei 9.656/1998. 4. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva e visando à proteção das legítimas expectativas do consumidor quanto à qualidade, à quantidade, à localização, entre outros critérios, dos serviços prestados pela operadora de plano de saúde no momento da contratação, tanto a operadora originariamente contratada pelo consumidor, por força do art. 17 da Lei 9.656/1998, como a nova operadora adquirente das carteiras alienadas, com base no disposto no art. 4º, § 2º, da RN 112/2005-ANS, devem respeitar a regra de manutenção, durante a vigência dos contratos celebrados com os beneficiários, dos prestadores de serviço de saúde já credenciados, referenciados ou contratados. 5. A substituição do prestador de serviço de saúde em sentido amplo (incluindo hospitais, clínicas, profissionais de saúde, laboratórios e serviços correlatos), durante a vigência do contrato de plano de assistência à saúde, é legítima e possível, mas desde que observadas as seguintes condições: (I) substituição por profissional ou estabelecimento equivalente (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998); (II) comunicação à ANS e aos consumidores com, no mínimo, trinta dias de antecedência (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998); e (III) manutenção de eventual internação de beneficiário iniciada antes da substituição (art . 17, § 2º, da Lei 9.656/1998). Tais requisitos devem ser observados tanto pelas operadoras de plano de saúde originariamente contratadas pelo consumidor como pelas operadoras adquirentes de carteiras alienadas (art. 4º, § 2º, da RN n. 112/2005-ANS).
6. No caso concreto, segundo informações colhidas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, foram observados todos os requisitos exigidos pelos arts. 17, § 1º, da Lei n. 9.656/1998 e 4º da RN 112/2005 para a substituição dos prestadores de serviços de saúde que faziam parte da rede credenciada à Golden Cross, ocorrida em razão da alienação das carteiras individual e familiar à Unimed Rio. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (STJ - REsp: 1545315 PE 2015/0181949-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2016) (grifo nosso)

Logo, dou provimento ao recurso para condenar as recorridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 24 horas, dos atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao teto dos Juizados Especiais.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta das rés provocou constrangimento à parte consumidora que excede o mero aborrecimento, pois restou comprovada que o ato de suspensão dos atendimentos na rede própria e/ou credenciada da 1ª ré limitou os atendimentos e, além disso, poderia ter causado danos efetivos, se não tivesse a parte autora prontamente agido buscando a tutela jurisdicional, a fim de afastar a ilegalidade. Além disso, o serviço prestado pelo plano de saúde é de caráter essencial,
de modo que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pelas empresas rés.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pelas Recorridas, solidariamente, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Finalmente, tenho que a litigância de má-fé pela 1ª ré São Bernardo se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo. Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte recorrente não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses. Ademais, foi dado provimento ao recurso.
Desse modo, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar
in totum
a r. sentença para JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS e condenar as rés CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e MAIS SAUDE S/A, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 24 horas, dos atendimentos do plano de saúde da parte requerente FERNANDA LAVAGNOLI GOMES na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao teto dos Juizados Especiais. Por fim, reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora e CONDENO os réus CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e MAIS SAUDE S/A, solidariamente, a indenizar a parte requerente FERNANDA LAVAGNOLI GOMES, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)